Tribunal: TJPA
Processo: 0820701-25.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820701-25.2018.8.14.0301

APELANTE: TICKET SERVICOS SA

APELADO: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. PREFACIAL REFUTADA. MÉRITO. INICIAL INSTRUIDA COM NOTAS FISCAIS ACRESCIDAS DE RELATÓRIOS ANALÍTICOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROVA IDONEA DA RELAÇÃO JURIDICA. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS.

1.1. Disciplinam o artigo 701 e artigo 702, ambos do CPC, que os embargos monitórios deverão ser interpostos no prazo de 15 (quinze) dias. Por sua vez, o artigo 183 do mencionado Estatuto assegura prazo em dobro para a Fazenda Pública se manifestar nos processos.

1.2. No caso vertente, extrai-se da aba de expedientes da ação originária que o Município de Belém foi cientificado da decisão de pagamento da importância objeto da inicial em 07/10/2019. Computando-se o prazo de 30 (trinta) dias, tem-se que o termo final para a apresentação dos embargos monitórios findou em 21/11/2019, tendo sido a defesa do ente público apresentada em 20/11/2019, um dia antes, de modo que não há que se falar em intempestividade.

2. MÉRITO.

2.1.
Conforme disciplina o artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2.2.

Vale destacar que para fins de deflagração do procedimento, não se exige prova robusta a respeito do crédito perseguido, sendo suficiente a presença de informações idôneas, ainda que produzidas de maneira unilateral. Precedente STJ.

2.3. No caso concreto, a parte autora instruiu a peça vestibular com Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço e diversos Relatórios Analítico de Utilização dos cartões de abastecimento, os quais demonstram quais cartões foram utilizados, o valor, quem utilizou, em qual local e horário. Verifica-se, portanto, por um lado, estar demonstrada a relação jurídica negocial havida entre as partes, tendo a parte autora se desincumbido de demonstrar o fato constitutivo do seu alegado direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

2.4. Ademais, verifica-se por meio dos documentos que acompanham a exordial que foi celebrado o Contrato Administrativo nº 039/2014, cujo objeto consistia na “contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de gestão da frota para Administração Pública do Município de Belém, com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão eletrônico com chip, por meio de redes de estabelecimentos credenciados, para os órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Belém”. Por sua vez, as notas fiscais emitidas e os Relatórios Analíticos apresentados pela apelante demonstram a prestação do serviço contratado.

2.5. Por outro lado, a parte ré não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

2.6. Como se nota, a parte apelada se limitou a sustentar a insuficiência de prova escrita apta a embasar a ação monitória, notadamente em razão da ausência de aceite da autoridade administrativa a respeito da prestação do serviço realizado, não tendo sustentado eventual inexistência de relação jurídica obrigacional, pagamento, compensação, dentre outras alegações possíveis.

3. Recurso conhecido e provido.
à Unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos 20 (vinte) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Celia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por TICKET SERVIÇOS S/A visando à reforma da sentença proferida pelo juiz da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA, proc. nº 0820701-25.2018.8.14.0301, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM, acolheu os EMBARGOS MONITÓRIOS opostos pelo referido ente público e extinguiu a pretensão monitória deduzida pela ora recorrente.

Em suas razões (id. 10516481, págs. 1/14), historia a apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada com o fim de satisfazer seu crédito que afirma ser no valor total de R$616.327,68 (seiscentos e dezesseis mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e oiro centavos), conforme diversas notas fiscais que acosta à exordial.

Frisa que o recorrido, após citado apresentou embargos monitórios afirmando, em suma, que não foram prestados os serviços objeto das notas fiscais e que não houve a anuência de um representante municipal quanto aos documentos apresentados.

Alude a recorrente que todas as notas fiscais foram devidamente encaminhadas ao endereço eletrônico do recorrido, tendo um dos funcionários dele acesso ao sistema de gerenciamento de frota.

Reitera que o juiz de origem julgou procedente os embargos monitórios e declarou extinta a pretensão autoral.

Suscita o recorrente a preliminar de intempestividade dos embargos monitórios, frisando que em conformidade com o artigo 183 c/c o artigo 702, ambos do CPC, a Fazenda Pública possui prazo de 30 (tinta) dias para apresentação de embargos monitórios, de modo que,

considerando que o recorrido foi citado em 07/10/2019, o prazo para o oferecimento da defesa findou em 21/11/2019, tendo sido a petição apresentada após o prazo legal.

Expõe a apelante que elencou de forma clara as notas fiscais com datas de vencimento e valores que comprovaram os dados dos veículos e funcionários que utilizaram o serviço.

Assevera que cláusulas do contrato previram a obrigação de o ente apelado cadastrar seus funcionários no sistema de utilização dos cartões disponibilizados, ficando o relatório de utilização disponível no portal online de acesso exclusivo do recorrido para conferência e contestação, caso fosse o caso, o que nunca ocorreu.

Assevera que não prospera a afirmação de que os relatórios foram emitidos de forma unilateral, pois o próprio recorrido solicitou, em 06/04/2017, a renovação do contrato para assim continuar com os abastecimentos, ou seja, na data em que afirma não conhecer as notas fiscais emitidas.

Menciona que para fins de comprovação da utilização dos serviços foram acostados todos os relatórios de utilização dos cartões vinculados às notas fiscais, bem como o contrato principal e seus aditivos.

Esclarece que as notas fiscais são encaminhadas a e-mail cadastrado pelo apelado e que, juntamente com o documento citado, havia o envio de relatório analítico de utilização dos cartões de abastecimento, sendo possível ao ente aferir além da placa do veículo utilizado, o cartão, nome do funcionário, local, valor e horário.

Aduz que as provas produzidas atestam a exigibilidade e liquidez quanto à prestação do serviço, de forma que a sentença de extinção por falta de ateste do funcionário não prospera, uma vez que em nenhum momento houve questionamento de algum representante do recorrido.

Apresenta julgados em abono de sua tese.

Ao final, postula o apelante o conhecimento do recurso, o reconhecimento da preliminar de intempestividade dos embargos monitórios e, ao final, o provimento do recurso nos termos que expõe.

Recurso tempestivo (id. 10516486, pág. 1).

O Município de Belém apresentou contrarrazões (id. 10516488, págs. 1/15) refutando as razões da recorrente.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas (id. 10516490, pág. 1).

Apelo recebido no duplo efeito (id. 11572354, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 12418433, págs. 1/5, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e preparado, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS.

Sobre essa prefacial, discorreu a apelante que os embargos monitórios apresentados pelo Município de Belém foram interpostos extemporaneamente.

Sem razão a recorrente.

Com efeito, disciplinam os artigos 701 e 702, ambos do CPC
[1]
, que os embargos monitórios deverão ser interpostos no prazo de 15 (quinze) dias. Por sua vez, o artigo 183 do mencionado Estatuto
[2]
assegura prazo em dobro para a Fazenda Pública se manifestar nos processos.

No caso vertente, extrai-se da aba de expedientes da ação originaria que o Município de Belém foi cientificado da decisão de pagamento da importância objeto da inicial em 07/10/2019. Computando-se o prazo de 30 (trinta) dias, tem-se que o termo final para a apresentação dos embargos monitórios findou em 21/11/2019, tendo sido a defesa do ente recorrido apresentada em 20/11/2019, um dia antes do termo final, de forma que não há que se falar em intempestividade.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou a empresa Ticket Serviços S/A, ora apelante, em desfavor do Município de Belém, ora apelado, a conversão das notas fiscais e relatórios analíticos colacionados na exordial em título executivo extrajudicial para fins de deflagração de procedimento especial.

Conforme disciplina o artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Eis a redação do dispositivo mencionado:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.

Vale destacar que, para fins de deflagração do procedimento, não se exige prova robusta a respeito do crédito perseguido, sendo suficiente a presença de informações idôneas, ainda que produzidas de maneira unilateral.

Inclusive já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgado em que foi aplicado o CPC revogado, no sentido de que “nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado." (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 29/02/2016).

No caso concreto, a parte autora instruiu a peça vestibular (10516353, págs. 1/4) com notas fiscais eletrônicas de serviço e diversos relatórios analíticos de utilização dos cartões de abastecimento, que demonstram quais cartões foram utilizados, o valor, quem utilizou, em qual local e horário, verificando-se, portanto, restar demonstrada a relação jurídica negocial havida entre as partes, tendo a parte apelante, portanto, se desincumbido de demonstrar o fato constitutivo do seu alegado direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, extrai-se dos documentos que acompanham a exordial que foi celebrado o Contrato Administrativo nº 039/2014 (id. 10516359, págs. 1/9), cujo objeto consistia na “contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de gestão da frota para Administração Pública do Município de Belém, com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão eletrônico com chip, por meio de redes de estabelecimentos credenciados, para os órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Belém”. Por sua vez, as notas fiscais emitidas e os relatórios analíticos apresentados pela apelante demonstram a prestação do serviço contratado.

Por outro lado, a parte ré não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

De fato, a parte apelada se limitou a sustentar a insuficiência de prova escrita apta a embasar a ação monitória, notadamente em razão da ausência de aceite da autoridade administrativa a respeito da prestação do serviço realizado, não tendo sustentado eventual inexistência de relação jurídica obrigacional, pagamento, compensação, dentre outras alegações possíveis.

Nesse diapasão, comporta provimento o presente recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação interposta
para, reformando a sentença, rejeitar os embargos monitórios para fins de constituir de pleno direito o título executivo judicial relativo aos valores inadimplidos discriminados nas notas fiscais apresentadas pela apelante, p
rosseguindo-se a ação originária em observância ao disposto no processo de execução no que for cabível.

Inverte-se o ônus de sucumbência.

É como o voto.

Belém, PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

[2]

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.

Belém, 23/11/2023